Tribunal: TJES
Processo: 5011959-07.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011959-07.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDICEIA CONCEICAO DUARTE
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011959-07.2022.8.08.0035
EMBARGANTE:
LAUDICEIA CONCEIÇÃO DUARTE
EMBARGADO:
COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAUDICEIA CONCEIÇÃO DUARTE em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, uma vez que o valor dos danos materiais não corresponde ao real, cuja restituição já havia sido julgada procedente na sentença de primeiro grau.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Assim, merece parcial provimento ao recurso, no sentido de ser reconhecido o vício de consentimento, que enseja a anulação do contrato de consórcio e, por conseguinte, a devolução imediata e integral da quantia paga (R$ 22.385,55), bem como a indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença guerreada e ANULAR o contrato de consórcio. CONDENAR CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ao pagamento de R$ 22.385,55 (vinte e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, na forma simples, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária incidente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). CONDENAR o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

Leia-se:

Assim, merece parcial provimento ao recurso, no sentido de ser reconhecido o vício de consentimento, que enseja a anulação do contrato de consórcio e, por conseguinte, a devolução imediata e integral da quantia paga (R$ 40.564,84), bem como a indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença guerreada e ANULAR o contrato de consórcio. CONDENAR CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA ao pagamento de R$ 40.564,84 (quarenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, na forma simples, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária incidente desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). CONDENAR o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)